Tribunal: TJES
Processo: 0001497-67.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001497-67.2016.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA CLAUDIA PARMAGNANI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001497-67.2016.8.08.0009

APELANTE: SANDRA CLÁUDIA PARMAGNANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por SANDRA CLÁUDIA PARMAGNANI, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de ter tido seu contrato rescindido pelo Poder Público.

Pela sentença de fls. 143/143v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 145/152, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrado que, além de ter sido demitida, sofreu constrangimentos e humilhações em seu local de trabalho, tendo, ainda, que despender recursos para se defender administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não vislumbro, dos autos, elementos a infirmar a conclusão apresentada pelo Juízo
a quo
.

Muito embora a Apelante afirme ter sido constrangida e humilhada no ambiente de trabalho, o arcabouço probatório demonstra, na "Ata de Reunião do Conselho de Escola”, às fls. 15/16, que o que estava em discussão era a prática pedagógica da Apelante, que é um elemento objetivo essencial para o bom exercício do mister desempenhado, já que a Apelante era professora de Geografia para alunos de Ensino Fundamental em cargo de designação temporária (DT).

Ademais, a Apelante foi mantida no cargo até o término do seu contrato de trabalho, consoante se extrai do “Relato Pedagógico”, da Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia, às fls. 65/66v, o que foi corroborado pelo depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas consoante fls. 130/131.

Portanto, a Apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de situações humilhantes e vexatórias como narrados na petição inicial, ônus que lhe cumpria na forma do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
DEMISSÃO DE SERVIDOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE E VEXATÓRIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

N
a forma do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, à
parte autora impõe-se desincumbir-se do ônus de provar os fatos alegados na respectiva petição inicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.